Tribunal: TJMT
Processo: 1011819-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011819-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[T F IKEGAMI - RESTAURANTE - CNPJ: 06.094.337/0001-91 (AGRAVADO), TATIANA FUZETO IKEGAMI - CPF: 213.649.178-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA –MEDIDA INVÁLIDA – NÃO CUMPRIMENTO DA SÚMULA 414 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A citação por edital, nas execuções fiscais, é válida nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
T. F. IKEGAMI – RESTAURANTE e Outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
T. F. IKEGAMI – RESTAURANTE

e Outros
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 179987173, que deu provimento ao Agravo de Instrumento, este que tinha o intuito de fazer com que o edital de citação publicado fosse anulado.

O Agravante, em síntese, afirma que, a decisão deve ser reformada, uma vez que restou válida a citação editalícia, posto que de acordo com o inciso III do art. 8o da Lei 6.830/80, caso não seja obtido êxito por intermédio da citação pelo correio, a citação será feita por Oficial de Justiça ou edital.

Aponta, também, que, a citação por edital da devedora atendeu com perfeição ao previsto no artigo, não havendo, assim, que se falar em nulidade do ato citatório.

Pugna, então, pelo provimento do Agravo Interno, para reforma da decisão proferida.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do id. 189553174.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
T. F. IKEGAMI – RESTAURANTE

e Outros
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 179987173, que deu provimento ao Agravo de Instrumento, este que tinha o intuito de fazer com que o edital de citação publicado fosse anulado.

O Agravante, em síntese, afirma que, a decisão deve ser reformada, uma vez que restou válida a citação editalícia, posto que de acordo com o inciso III do art. 8o da Lei 6.830/80, caso não seja obtido êxito por intermédio da citação pelo correio, a citação será feita por Oficial de Justiça ou edital.

Aponta, também, que, a citação por edital da devedora atendeu com perfeição ao previsto no artigo, não havendo, assim, que se falar em nulidade do ato citatório;
todavia, a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado
.

Isso porque,
a decisão monocrática explica claramente que, “a decisão recorrida se pautou, principalmente, pela Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, esta que, de maneira geral, regulamenta a possibilidade da citação editalícia nos executivos fiscais.

Sustenta que, “existem algumas etapas a serem preenchidas antes da possibilidade da publicação do edital de citação. E, que por se tratar de Execução Fiscal, cujas previsões legais se encontram contidas, em geral, na Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), aplicar-se-á o princípio da especialidade, e, por consequência, as modalidades de citação,
in casu
, encontram-se previstas no artigo 8o da mencionada lei.

Ressaltou que, “o Código de Processo Civil no artigo 246, dispõe de mais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado. E que, nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais.”

Asseverou que, “A partir das considerações feitas, e a retornar à análise da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, é certo que a possibilidade da citação por edital consiste quando as demais modalidades restarem frustradas, porquanto: correio; e, Oficial de Justiça.

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

A decisão recorrida se pautou, principalmente, pela Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, esta que, de maneira geral, regulamenta a possibilidade da citação editalícia nos executivos fiscais, e, para uma melhor elaboração das fundamentações, verifique-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009)

Como pode ser verificado, o comando sumular possui aplicabilidade restrita aos executivos fiscais, sendo que, ao interpretar, verifica-se que existem algumas etapas a serem preenchidas antes da possibilidade da publicação do edital de citação.

Por se tratar de Execução Fiscal, cujas previsões legais se encontram contidas, em geral, na Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), aplicar-se-á o princípio da especialidade, e, por consequência, as modalidades de citação, in casu, encontram-se previstas no artigo 8o da mencionada lei.

Desta maneira, veja-se as possibilidades, conferidas por lei, para se citar o Devedor: [...]

O Código de Processo Civil dispõe, por sua vez, no artigo 246, dispõe de mais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado.

Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado.

A partir das considerações feitas, e a retornar à análise da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, é certo que a possibilidade da citação por edital consiste quando as demais modalidades restarem frustradas, porquanto: correio; e, Oficial de Justiça.

Destarte, resta necessário observar se as modalidades foram tentadas antes da publicação do edital.

Observa-se que, no ID no 115733478 – fls. 16, 18, 32 e 36, foram expedidas cartas de citação, que, no entanto, restaram infrutíferas, sendo que, após este momento, foi requerido a publicação do edital de citação, o que foi deferido pelo Magistrado Singular, e o ato foi cumprido no ID no 169397670 – fl. 124.

Desta maneira, veja-se as possibilidades, conferidas por lei, para se citar o Devedor: [...]

O Código de Processo Civil dispõe, por sua vez, no artigo 246, dispõe de mais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado.

Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito

tributário cobrado.

A partir das considerações feitas, e a retornar à análise da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, é certo que a possibilidade da citação por edital consiste quando as demais modalidades restarem frustradas, porquanto: correio; e, Oficial de Justiça.

Destarte, resta necessário observar se as modalidades foram tentadas antes da publicação do edital.

Observa-se que, no ID no 115733478 – fls. 16, 18, 32 e 36, foram expedidas cartas de citação, que, no entanto,

restaram infrutíferas, sendo que, após este momento, foi requerido a publicação do edital de citação, o que foi deferido pelo Magistrado Singular, e o ato foi cumprido no ID no 169397670 – fl. 124. É certo, portanto, que a Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça não foi cumprida, razão pela qual, correta a decisão que anulou o edital de citação.

[...]

Portanto, é certo, que, a Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça não foi cumprida, razão pela qual, correta a decisão que anulou o edital de citação.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023